Tribunal: TJBA
Processo: 0001039-63.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001039-63.2004.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERIVAL MENDES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL. VEÍCULO OFICIAL. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Derival Mendes de Jesus e Ivanete Inacio Santos de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória ajuizada em face do Município de Itacaré, buscando indenização por danos morais e pensão mensal em razão do acidente que causou a morte do filho menor dos autores, atropelado por veículo dirigido por preposto do Município em 26/05/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Município de Itacaré pelo acidente de trânsito que resultou no óbito do filho dos Apelantes, ocorrido em 26/05/2000, em rodovia do município de Ilhéus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva para os entes públicos, conforme preceitua o art. 37, §6º, da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa ou dolo do agente público, bastando que sejam demonstrados o dano, a conduta administrativa e o nexo causal entre ambos.

4. A responsabilidade objetiva comporta excludentes, entre as quais se destaca a culpa exclusiva da vítima, que, quando configurada, rompe o nexo causal entre a conduta estatal e o dano, afastando o dever de indenizar.

5. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais, demonstra que a criança saiu correndo abruptamente para atravessar a pista quando avistou uma pessoa conhecida do outro lado da via, não dando tempo para que o motorista do veículo pudesse evitar o acidente.

6. Não há elementos técnicos ou periciais que comprovem a alegação de velocidade excessiva do veículo, havendo apenas o depoimento isolado de uma testemunha, sem corroboração por outros meios de prova.

7. A sentença penal, parcialmente mantida em acórdão, absolveu o motorista do veículo da acusação de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei nº 9.503/1997), reconhecendo a inexistência de culpa em sentido estrito, condenando-o apenas pelo delito de omissão de socorro.

8. Embora reprovável a conduta do motorista ao se evadir do local sem prestar socorro, tal circunstância não possui nexo causal com o resultado morte, que decorreu diretamente das lesões sofridas no impacto, tendo a vítima sido imediatamente socorrida por populares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
: 1. A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente da responsabilidade civil objetiva do Estado, pois rompe o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano. 2. A ocorrência de atropelamento de criança que atravessa rodovia de forma abrupta, sem a devida supervisão, caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar do ente público. 3. A omissão de socorro, ainda que enseje responsabilidade criminal, não gera dever de indenizar quando não possui nexo causal com o resultado danoso, tendo a vítima recebido atendimento imediato por terceiros.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988; Art. 487, I, do Código de Processo Civil; Art. 85, §11º, do Código de Processo Civil; Art. 302 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 01643438320098050001, Relator: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023; TJ-BA - APL: 03124889620138050080, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022; TJ-BA - APL: 00254120320098050001, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001039-63.2004.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que são Apelantes
DERIVAL MENDES DE JESUS e IVANETE INACIO SANTOS DE JESUS
e Apelado o
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.